Tribunal: TJDFT
Processo: 0033566-89.2015.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DE PREEMPÇÃO OU PREFERÊNCIA. PROJEÇÕES IMOBILIÁRIAS. ALIENAÇÃO PELA TERRACAP. IMÓVEIS PÚBLICOS DOMINICAIS. DIREITO DE PREFERÊNCIA NA RECOMPRA EM CASO DE ALIENAÇÃO A TERCEIRO DENTRO DE PRAZO CERTO. PREVISÃO CONTRATUAL (CC, ART. 513). INOBSERVÂNCIA PELA ADQUIRENTE. REVENDA. ILÍCITO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO À GUISA DE LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO. ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS PELA ADQUIRIENTE POR VALOR SUPERIOR AO DA AQUISIÇÃO. ALIENAÇÕES SUBSEQUENTES. RESPONSABILIZAÇÃO DAS ADQUIRENTES/ALIENANTES. AVERBAÇÃO DA CLÁUSULA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA. DIREITO PESSOAL ADVINDO DO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE ADSTRITA À PRIMEIRA ADQUIRENTE (CC, art. 518). FÓRMULA DE APURAÇÃO DA COMPOSIÇÃO. VALORIZAÇÃO DOS IMÓVEIS, DECOTADOS OS PREÇOS DE RECOMPRA. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PEDIDO PARCIALMENTE REJEITADO. APELOS DAS RÉS PROVIDO. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONAMENTO. FIXAÇÃO SEGUNDO A NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).

1. O direito de preempção ou preferência resguarda ao vendedor dum imóvel, no caso de o comprador tencionar vender a coisa dentro do prazo convencionado, preferência na recompra pelo preço obtido, encerrando a desconsideração do contratado ilícito contratual que, impactando prejuízos ao alienante originário, enseja que lhe seja assegurada indenização concernente ao lucro que poderia obter com a operação imobiliária, levando-se em conta a valorização ocorrida no período transposto entre a venda original e o negócio que se seguira (CC, arts. 513 e 518).

2. O direito de preferência não averbado na matrícula imobiliária do imóvel negociado passa a ostentar natureza de direito pessoal, e, sob essa formatação, somente irradia efeitos entre as partes originárias do contrato de compra e venda, não sendo oponível aos adquirentes subsequentes, que, assim, não podem ser responsabilizados pelos prejuízos que a desconsideração do contratado irradiara ao beneficiário da salvaguarda, à medida em que, não averbada no álbum imobiliário a preempção convencionada, não lhe fora conferida publicidade, inviabilizando, inclusive, que os sucessivos adquirentes sejam reputados compradores de má-fé, pressuposto para que fossem responsabilizados pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento havido (CC, art. 518).

3. Os danos materiais derivam do que a parte lesada pelo inadimplemento contratual ou por ato ilícito deixara razoavelmente de auferir ante o evento danoso, devendo ser compreendidos na cadeia natural da atividade interrompida pelo ilícito mediante critérios de certeza e atualidade (CC, art. 402), de modo, que, positivado o descumprimento da cláusula contratual de preempção, o valor indenizatório assegurado ao contratante preterido no seu direito de preferência deve corresponder à valorização experimentada pelo imóvel desde a primeira alienação e aquela que se seguira, abatido o preço da operação, ensejando que, em sendo inviável a realização dessa operação mediante simples cálculo aritmético, a indenização, à guisa de lucros cessantes, seja apurada em sede liquidação por arbitramento.

4. Rejeitado o pedido em face de litisconsortes passivas, a autora, como sucumbente, deve ser sujeitada ao pagamento de honorários de sucumbência, que, em se tratando de sentença editada sob a égide do novo estatuto processual, devem ser fixados bom base no valor atribuído à causa, por ter sido mensurado segundo o proveito econômico almejado, devidamente atualizado, ponderado o número de litisconsortes que se sagraram vitoriosos, por refletir no rateio da obrigação cuja realização era almejada.

5. Apelações conhecidas. Apelo das derradeiras rés conhecido e provido. Pedido rejeitado em relação às apelantes. Apelo da autora parcialmente provido. Modulados e majorados os honorários advocatícios de sucumbência. Unânime.